Tribunal: STF
Processo: RE 252313
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INADMISSIBILIDADE.



    1. Embargos de divergência opostos desacompanhados do comprovante de recolhimento do preparo, em desacordo com o art. 511 do CPC/1973, então vigente.



    2. Somente será cabível a prévia intimação para recolhimento do valor do preparo, nos termos do art. 511, § 2º, do CPC/1973, quando se tratar de insuficiência do valor recolhido, o que não ocorre na hipótese.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.